Tribunal: STF
Processo: RE 88392
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
DUPLICATA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA.
ACÓRDÃO QUE APLICOU O PRAZO DE TRES ANOS, CONTADOS DA DATA DO
VENCIMENTO DO TÍTULO, CONSIDERANDO, A SUA VEZ, O RECORRENTE, QUE TAL
PRAZO SERIA DE CINCO ANOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONTUDO,
TECNICAMENTE FALHO, NÃO PODENDO, O DESPACHO QUE LHE DEU SEGUIMENTO,
SUPRIR TAIS FALHAS. NÃO CONHECIMENTO.